Tribunal: TJMT
Processo: 0007956-90.2014.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007956-90.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 496.462.221-53 (EMBARGANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), THAYZ QUINTILHANO MOREIRA - CPF: 031.862.631-40 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA - CPF: 124.987.421-15 (EMBARGANTE), SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 958.456.231-20 (EMBARGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (EMBARGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO COZIN (EMBARGADO), PAULO ROBERTO COZIN - CPF: 911.435.279-68 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA DA SILVA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA - CPF: 124.987.421-15 (EMBARGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como OLICIO QUINTILHANO DE OLIVEIRA - CPF: 124.987.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA DA SILVA (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO COZIN (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO COZIN - CPF: 911.435.279-68 (ADVOGADO), ROSANGELA AUXILIADORA GARCIA PERES - CPF: 109.048.081-49 (EMBARGANTE), SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 958.456.231-20 (EMBARGANTE), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 496.462.221-53 (EMBARGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), THAYZ QUINTILHANO MOREIRA - CPF: 031.862.631-40 (EMBARGADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), SIDINEI FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 958.456.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO COZIN - CPF: 911.435.279-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO COZIN - CPF: 911.435.279-68 (ADVOGADO), HELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 293.274.581-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃ POR ATO ILÍCITO. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 940 DO STF. RESPONSABILIDADE DO DELEGATÁRIO. ATO NOTARIAL PRATICADO COM CULPA. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

Juízo de retratação instaurado com base no art. 1.030, II, do CPC, em razão da interposição de recurso extraordinário por Rosangela Auxiliadora Garcia Peres, contra acórdão que reconheceu sua responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes de reconhecimento de firma em procuração falsa, praticado enquanto exercia a função de tabeliã. A Exma. Vice-Presidência determinou o reexame diante da tese firmada pelo STF no Tema 940 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge da tese firmada no Tema 940 do STF, a respeito da responsabilidade subjetiva do Estado por atos de agentes públicos, e se seria cabível a exclusão da responsabilidade da recorrente, por não se enquadrar como agente público stricto sensu.

III. Razões de decidir

A tese firmada no Tema 940 do STF diz respeito à responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, aplicando-se a hipóteses de vínculo jurídico-administrativo.
Notários e registradores, embora exerçam função pública por delegação, atuam de forma privada, nos termos da L. 8.935/1994, respondendo pessoalmente por danos decorrentes de dolo ou culpa, inclusive pelos atos de prepostos, nos termos do art. 22 da mencionada lei.
No caso concreto, o acórdão recorrido demonstrou que a fraude foi possível em razão da atuação culposa da recorrente, que reconheceu firma em procuração sabidamente fraudulenta, dando causa ao prejuízo das autoras da ação.
Inexistindo relação de responsabilidade objetiva do Estado, por se tratar de atuação notarial privada, resta impertinente a aplicação da tese do Tema 940/STF ao presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação não exercido. Manutenção do acórdão anteriormente proferido.
Tese de julgamento: “1. Não se aplica a tese firmada no Tema 940 do STF à responsabilidade civil de tabeliã por ato praticado com culpa no exercício de atividade notarial, por se tratar de serviço delegado exercido de forma privada. 2. A responsabilidade do delegatário é subjetiva, sendo suficiente a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, nos termos do art. 22 da L. 8.935/1994.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 0007956-90.2014.8.11.0003, interposto por Rosangela Auxiliadora Garcia Peres.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal encaminhou a esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que diante do julgamento do
RE 1.027.633/SP, Tema 940 do STF
, tomado como paradigma, nos termos da aludida norma legal, é necessária a verificação de uma possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por Rosangela Auxiliadora Garcia Peres em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c indenização por danos materiais e moral movida por Elis Regina Rodrigues Moreira e outra, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar nulas as procurações outorgadas pelo
de cujus
Olício Quintanilha de Oliveira ao réu Sidnei Ferreira dos Anjos, com a cessação dos seus efeitos, bem como para condenar os réus ao pagamento de danos materiais às autoras, consistente nos valores dos imóveis transferidos mediante fraude, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral, acrescido dos consectários legais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Em breve síntese, a apelante R
osangela Auxiliadora Garcia Peres argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que não foi enfrentado o argumento afeto a sua ilegitimidade passiva. Ainda preliminarmente, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de inexistência de nexo causal entre a conduta como tabeliã cartorária e os prejuízos eventualmente suportados pelas autoras, mormente pelo fato de ter agido estritamente em regularidade ao seu dever. No mérito, sustenta a ausência da prática de qualquer ato ilícito apto a ensejar a sua condenação por danos materiais e moral, tendo em vista que sempre agiu com lisura e zelo nas suas funções de tabeliã cartorária. Pleiteia pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente e, caso não seja este o entendimento, que a condenação por dano moral seja minorada.

Esta Câmara, sob a minha relatoria, na sessão do dia 23.10.24, negou provimento ao referido recurso, dando provimento, contudo, ao apelo manejado pela autora para majorar o
quantum
fixado, restando assim ementado,
verbis
:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCURAÇÃO OUTORGADA MEDIANTE FRAUDE – DOCUMENTO FRAUDULENTO RECONHECIDO PELO TABELIONATO – ATO ILÍCITO VERIFICADO – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DOS IMÓVEIS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ARBITRADO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS – RECURSO ADESIVO PROVIDO
.
Analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que o condutor do feito deixou de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do cartório arguida na contestação apresentada pela tabeliã, em razão de qual questão já ter sido resolvida na marcha processual, não havendo que se falar em ausência de fundamentação neste ponto. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso, nos termos do art. 22, caput, da Lei n. 8.935/94, motivo pelo qual a legitimidade passiva da tabeliã é patente na espécie. In casu, o pedido inserto na exordial é claro ao postular pela nulidade das procurações e pela reparação pelos danos materiais e moral, nada mencionando acerca da nulidade da escritura pública de compra e venda, de modo que inocorreu dupla condenação pelo mesmo fato de natureza civil. Na espécie, ficou comprovado que a fraude se consumou em razão da atuação desidiosa da tabeliã, pois, a procuração falsificada foi reconhecida como verdadeira, impondo-se a reparação do dano causado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”.

Diante disso, o ré aviou embargos de declaração, que foi rejeitado por esta Câmara (id.
254687171
), razão pela qual a apelante interpôs recurso especial e, extraordinário (ids.
259853195 e 259861163
), sendo determinado pela Exma. Vice-Presidente o retorno dos autos a este Relator, para que delibere sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (
Tema 940 STF)
.

Pois bem. Cumpre destacar, que o objeto do presente juízo de retratação cinge-se na verificação da aplicação, ou não, da Tese fixada no julgamento do aludido tema, qual seja,
“Responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros, no exercício de atividade pública”
, ao caso concreto.

Por oportuno, não há falar na incidência do tema ao caso, uma vez que a controvérsia analisada pelo Pretório Excelso versou, exclusivamente, sobre a responsabilidade estatal nas situações em que os "agentes públicos" causem danos a terceiros, categoria da qual não faz parte o notário/tabelião e o registrador, os quais exercem o serviço de modo privado, por delegação.

Destarte, pelos fundamentos delineados no acórdão, restou demonstrada a responsabilidade da apelante que,
in casu
, independe de comprovação de culpa ou dolo, bastando à existência do nexo causal entre o ato lesivo e o dano causado.

Com base nessas considerações, a manutenção do acordão recorrido é medida impositiva.

Posto isso, deixo de exercer o juízo de retratação.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025